Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO VALOR FIXADO. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social) e verbas de caráter indenizatório, devendo incidir, inclusive, sobre o 13o salário e 1/3 de férias, e acrescidos de auxílio-creche/escolar.

2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.

3. Não obstante provável que os valores antes vertidos ao serviço de creche estejam sendo atualmente direcionados a outras formas de cuidado diário do menor, cuja necessidade é presumida em razão da idade, o rompimento do vínculo contratual lança dúvida sobre os gastos mensais alegados pela genitora.

4. À míngua de elementos a corroborar a majoração dos valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, deve ser rejeitado o pleito recursal, para que as partes tenham a oportunidade de, mediante dilação probatória, robustecer as alegações apresentadas.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.